Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-06.2001.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000062-06.2001.8.05.0191 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: ERI ALEXANDRIA DA CUNHA e outros (5) Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA, ARTHUR RAMOS COSTA NETO, ALEX EMANUEL VIVAS SAMPAIO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, BATISTA CICERO DE ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS, VIVALDO DO AMARAL ADAES, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, MURIEL GAUDENCIO DA SILVA BARBOSA, PAULO DE SOUZA FLOR JUNIOR, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ENZO LUIZ PARAISO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por considerar o acórdão recorrido conforme os Temas 339 e 660 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido deixou de analisar de forma fundamentada os argumentos da defesa, violando o art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de indícios suficientes de autoria e da manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com análise coerente e objetiva dos elementos de prova, nos termos do Tema 339/STF, que não exige exame pormenorizado de todos os argumentos. 4. A alegação de cerceamento de defesa depende de reexame de matéria infraconstitucional, afastando-se a repercussão geral conforme decidido no Tema 660/STF. 5.A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar violação direta à Constituição. IV. Dispositivo e tese 6.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A fundamentação do acórdão que analisa de forma suficiente os elementos essenciais da controvérsia não exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme o Tema 339 do STF. 2. Questões relativas à análise de provas e ao contraditório possuem natureza infraconstitucional e não ensejam repercussão geral (Tema 660/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso em Sentido Estrito n.º 0000062-06.2001.8.05.0191, em que figura como Agravante REGIAN ANTONIO DO NASCIMENTO e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça